Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RN 63/2003-ANS. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016).
2. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato (RN 63/2003-ANS). Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme legislação de regência.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.